Tribunal: TJES
Processo: 5000520-94.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-94.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELSON RODRIGUES FERREIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5000520-94.2020.8.08.0026
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Itapemirim
Recorrentes: Delson Rodrigues Ferreira e Manoel da Silveira Nunes
Recorridos: Município de Itapemirim e SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. POLUIÇÃO AMBIENTAL. DESPEJO DE ESGOTO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. JUGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cessação de despejo de esgoto e de indenização por danos ambientais e patrimoniais, sob o argumento de ausência de provas e reserva da discricionariedade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem realização da perícia técnica previamente admitida;
(ii) analisar se a matéria demanda prova pericial para aferição de danos ambientais e nexo de causalidade com a conduta estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem, após deferir a prova testemunhal e indicar possível necessidade de perícia técnica, julgou antecipadamente a lide, configurando violação ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa (CPC, arts. 9º e 10).
4. A perícia técnica é indispensável para comprovar a contaminação do solo e da água, bem como o vínculo entre a atuação do ente público e os danos alegados.
5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, e a proteção ao meio ambiente constitui dever constitucional inafastável (CF/1988, arts. 37, §6º, e 225).
6. A separação dos poderes e a reserva do possível não autorizam a omissão estatal frente à violação de direitos fundamentais ou ao cometimento de dano ambiental.
7. Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução com realização de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para produção de prova pericial e novo julgamento.

Tese de julgamento
:

1. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando já admitida, ainda que implicitamente, a produção de prova pericial essencial à solução da controvérsia fática.
2. A responsabilidade do Estado por dano ambiental direto ao cidadão independe de juízo de conveniência administrativa, não sendo afastada por alegações de reserva do possível ou separação dos poderes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV; 37, § 6º; e 225;
CPC, arts. 9º, 10 e 373, I;
Lei nº 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente), art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RMS 32.658/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2010;
STJ, REsp 1.136.364/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 01/02/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000520-94.2020.8.08.0026

APELANTES:
DELSON RODRIGES FERREIRA E MANOEL DA SILVEIRA NUNES

APELADO:

MUNICÍPIO DE ITAPEMERIM E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, c
uida-se de apelação cível por meio da qual pretendem,
Delson Rodrigues Ferreira e Manoel da Silveira Nunes
, ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A demanda versa sobre a responsabilidade do Município de Itapemirim e do SAAE pelo despejo de esgoto "in natura" em córrego que atravessa a propriedade dos autores, causando danos ambientais e à saúde.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o magistrado de piso, após deferir a produção de prova testemunhal e postergar a análise da perícia técnica para momento posterior à audiência , promoveu o julgamento antecipado da lide de forma surpreendente; (ii) que a prova pericial é indispensável para comprovar a degradação ambiental e os prejuízos à subsistência dos recorrentes; (iii) que o saneamento básico é direito fundamental vinculado ao mínimo existencial, não podendo a "reserva do possível" ou a "separação dos poderes" servirem de escudo para a omissão estatal diante de danos concretos.

Contrarrazões pelo desprovimento, defendendo que a implementação de rede de esgoto insere-se na esfera discricionária da Administração Pública.

Passo a análise das questões meritórias, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação posta contra a sentença.

Segundo se depreende, os autores, ora apelantes, buscam a cessação do despejo de dejetos sanitários em sua propriedade, bem como a reparação pelos danos ecológicos e materiais advindos da contaminação de seu terreno e lençóis freáticos.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a questão envolve implementação de política pública, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, o que impediria a interferência do Judiciário sob pena de ofensa à separação dos poderes.

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

Cinge-se a controvérsia, preliminarmente, a aferir a legalidade do julgamento antecipado da lide no presente caso.

Compulsando os autos, verifica-se que, em decisão saneadora, o juízo de origem fixou os pontos controvertidos e deferiu a prova testemunhal, consignando expressamente que a análise da necessidade da prova pericial seria feita após a instrução oral. Todavia, logo após a audiência, sobreveio sentença de improcedência fundamentada na falta de provas e na discricionariedade administrativa.

Tal proceder configura nítida violação ao
princípio da não surpresa
e ao devido processo legal (artigos 9º e 10 do CPC).

Ao sinalizar a possibilidade de produção de prova técnica e, ato contínuo, julgar o feito antecipadamente sob o argumento de que a matéria é "unicamente de direito" , o juízo cerceou o direito da parte de comprovar o nexo causal e a extensão do dano ambiental alegado na exordial.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova requerida pela parte é essencial para o deslinde da controvérsia fática.

No caso, a perícia técnica é o meio hábil para atestar a contaminação do solo e da água, bem como o nexo causal, sendo elemento indispensável para a análise da responsabilidade civil do Estado.

Saliento que uma das teses de defesa está respaldada em fato de terceiro, onde agricultores outros teriam contaminado a água após a construção da rede. Desta forma, afigura-se indispensável a fase instrutória a sanar as dúvidas quanto a existência do dano, o nexo de causalidade e, ainda, possível exclusão da responsabilidade pela interferência de terceiros no sistema de esgoto da região que pertence aos autores.

É
imperativo pontuar que o princípio da separação dos poderes não constitui salvo-conduto para a prática de ilícitos ambientais ou para o desrespeito a direitos individuais.

A responsabilidade civil do Estado, insculpida no
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, é objetiva e independe de escolhas discricionárias quando a atividade (ou omissão específica) estatal causa dano direto ao cidadão.

No caso de despejo de esgoto em propriedade particular, não se discute apenas a "oportunidade" de uma obra, mas sim a cessação de uma invasão possessória e de uma degradação ambiental severa, dever imposto pelo artigo 225 da CRFB/88.

Importante salientar que a "reserva do possível" não pode ser invocada para sacrificar o
mínimo existencial
e a dignidade da pessoa humana. Quando o Estado, através de sua rede de saneamento, despeja dejetos na terra de um cidadão, ele viola o dever de não causar dano, o que é sindicável pelo Poder Judiciário sem que isso represente ingerência indevida em políticas públicas.

No caso, observa-se que a pretensão dos autores não visa ditar o cronograma de obras do município de forma genérica, mas sim obter a tutela jurisdicional contra um dano ambiental e patrimonial específico e contínuo. Portanto, a tese de "esfera discricionária" adotada pela sentença não subsiste diante do dever de reparar possíveis danos causados ainda que sob a responsabilidade civil estatal.

Nesse contexto, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de garantir a regular instrução processual, com a realização da prova pericial necessária para a aferição técnica do dano e do nexo de causalidade.

Do exposto conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial e novo julgamento de mérito.

É como voto.